Tribunal: TJDFT
Processo: 0747460-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por DALILA TEODORO GONÇALVES contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição dos requisitórios apenas após a preclusão da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se a expedição das requisições de pagamento deve ocorrer imediatamente ou após a preclusão da decisão homologatória dos cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A pendência de recurso interposto pelo Distrito Federal, questionando a incidência de SELIC e a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, justifica a necessidade de aguardar a preclusão da decisão, sob pena de tumulto processual.4. A jurisprudência do tribunal reconhece a possibilidade de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de questões controvertidas, garantindo a economia processual e a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é legítima a exigência de preclusão da decisão homologatória dos cálculos para a expedição das requisições de pagamento integral, quando houver controvérsia pendente sobre os critérios de correção monetária e juros aplicáveis."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1773181, 0729090-40.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023
TJDFT, Acórdão 1706970, 0704385-75.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 07/06/2023